Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-53.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015930-53.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DATA MED LTDA. - CNPJ: 91.574.012/0001-85 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido inicial em ação declaratória com tutela de urgência, ajuizada por empresa que realizou investimentos em geração distribuída de energia fotovoltaica e foi enquadrada no Grupo Tarifário B, conforme regramento anterior, contestando posterior alteração para o Grupo A com fundamento na Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ANEEL pode, através de resolução normativa, criar exigências não previstas na Lei nº 14.300/2022 para permanência no Grupo Tarifário B de unidades consumidoras participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica; e (ii) saber se a aplicação retroativa da Resolução Normativa nº 1.059/2023 a consumidores que realizaram investimentos sob regramento anterior viola os princípios constitucionais do ato jurídico perfeito, direito adquirido e segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 extrapolou o poder regulamentar ao incluir nova exigência não prevista na Lei nº 14.300/2022, estabelecendo vedação à alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta, quando o dispositivo legal restringe-se a requisito técnico relacionado à potência nominal dos transformadores.

4. A criação de restrição por meio de resolução, não prevista em lei, viola o princípio constitucional da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, que determina que ninguém seja obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.

5. A aplicação retroativa da nova regulamentação a consumidor que realizou investimentos substanciais em sistema de microgeração fotovoltaica com base nas regras anteriores configura violação ao ato jurídico perfeito, protegido constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso XXXVI, e pelo artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

6. A Lei nº 14.300/2022 estabelece período de transição em seu artigo 26, garantindo que as novas regras não sejam aplicadas às unidades já existentes até 31 de dezembro de 2045, assegurando proteção às situações jurídicas consolidadas.

7. O princípio da proteção à confiança, corolário do princípio da segurança jurídica, impõe que o Estado preserve situações jurídicas legitimamente constituídas, evitando mudanças que surpreendam administrados que pautaram suas condutas conforme regras vigentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 extrapola o poder regulamentar ao criar exigências não previstas na Lei nº 14.300/2022 para permanência no Grupo Tarifário B. 2. É vedada a aplicação retroativa de norma regulamentar que modifique condições já consolidadas de consumidores que realizaram investimentos em geração distribuída sob regramento anterior, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. 3. Assegura-se a permanência no Grupo B-optante às unidades consumidoras que, sob vigência da regulamentação anterior, preencheram os requisitos técnicos e aderiram regularmente ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II e XXXVI; Lei nº 14.300/2022, arts. 11, §1º, 17, 26 e 27; LINDB, art. 6º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 292; Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1032936-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2025; TJMT, 1040505-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DATA MED LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra, na
ação declaratória com pedido liminar de tutela provisória de urgência
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

A apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer à ANEEL poder regulamentar autônomo para inovar o ordenamento jurídico, criando restrições e obrigações não previstas na Lei n. 14.300/2022. Sustenta que a Resolução Normativa n. 1.059/2023 extrapolou o poder regulamentar, ao impor limitações inéditas aos consumidores do Grupo A que haviam optado pela modalidade tarifária do Grupo B, violando os princípios da legalidade, da reserva de lei e da separação dos poderes.

Afirma que realizou vultosos investimentos em geração distribuída de energia fotovoltaica com base nas regras anteriores (Resoluções ANEEL nº 482/2012 e n. 687/2015), confiando na estabilidade do regime jurídico vigente. A edição da Resolução n. 1.059/2023 teria alterado retroativamente os contratos e suprimido direitos já consolidados, em afronta aos princípios constitucionais do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da segurança jurídica, previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e no art. 6º da LINDB.

A apelante ressalta que o novo regramento impôs a readequação compulsória ao regime tarifário do Grupo A, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e desrespeitando a legítima confiança depositada no Estado regulador. Defende que o STF, em reiteradas decisões e informativos, tem delimitado os limites do poder normativo das agências reguladoras, proibindo-as de inovar primariamente a ordem jurídica sem delegação expressa do legislador.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, para reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução Normativa n. 1.059/2023, restabelecendo o direito de permanecer sob o regime jurídico anterior, com enquadramento tarifário no Grupo B-Optante e a manutenção integral da compensação de créditos de energia entre suas unidades consumidoras, conforme previsto no contrato e na legislação vigente à época dos investimentos.

Em contrarrazões apresentadas em id. 328577996, a apelada sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 constitui legítimo exercício do poder regulamentar conferido à Agência, não havendo extrapolação de competência nem violação à Lei nº 14.300/2022. Alega que a nova regulação tarifária visa corrigir distorções do setor elétrico e assegurar previsibilidade e segurança jurídica às unidades com micro e minigeração distribuída, tratando-se de norma técnica de interesse público que não afronta os princípios da legalidade ou da irretroatividade.

Defende que inexiste direito adquirido da apelante à manutenção do regime tarifário anterior, pois, conforme jurisprudência consolidada do STF, não há direito adquirido a regime jurídico de serviço público. A apelada enfatiza que a ANEEL apenas detalhou o que já constava na Lei nº 14.300/2022, ao distinguir o autoconsumo local do remoto, sendo legítima a restrição de benefícios tarifários a consumidores que utilizam energia gerada em locais distintos. Destaca, ainda, que o art. 11, §1º, da referida lei autoriza apenas o enquadramento no Grupo B quando houver geração local, hipótese não atendida pela apelante.

Por fim, afirma que não há retroatividade na aplicação da REN nº 1.059/2023, uma vez que a norma fixou prazo de adaptação e não alterou faturamentos pretéritos, inexistindo, portanto, violação a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica. Rechaça também o pedido de devolução em dobro de valores, por ausência de prova de pagamento indevido e de má-fé da concessionária, requerendo, assim, a manutenção integral da sentença e a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DATA MED LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra que julgou improcedente o pedido inicial.

Após acurada análise das razões recursais e dos documentos carreados aos autos, o recurso merece provimento.

A questão central da controvérsia reside na possibilidade ou não de a concessionária modificar o grupo tarifário da unidade consumidora da parte autora, do Grupo B para o Grupo A, com fundamento na Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL, editada posteriormente à adesão da parte autora ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

Verifica-se que a parte autora implantou seu sistema de microgeração fotovoltaica e foi enquadrada no Grupo Tarifário B, conforme regramento então vigente, especificamente a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, que previa apenas um requisito para tal enquadramento, qual seja, que a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora fosse menor ou igual a 112,5 kVA, conforme seu art. 292, inciso I.

Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

I - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA.

Posteriormente, com a publicação da Resolução Normativa n. 1.059/2023, a ANEEL incluiu uma nova exigência, estabelecendo no art. 292, §3º, inciso III, da RN n. 1.000/2021, que para permanecer no Grupo B, a unidade consumidora participante do SCEE não poderia "
haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica
".

§ 3º Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o
caput
pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

(...)

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

Entretanto, ao assim proceder, a ANEEL extrapolou seu poder regulamentar, criando exigência não prevista na Lei n. 14.300/2022, que em seu art. 11, §1º dispõe:

Art. 11. É vedado novo enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída das centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro, de concessão, de permissão ou de autorização no Ambiente de Contratação Livre (ACL) ou no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), ou tenham entrado em operação comercial para geração de energia elétrica no ACL ou no ACR ou tenham tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) ou comprometida diretamente com concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, no ACR, e a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica deve identificar esses casos perante a Aneel.

§ 1º Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da Aneel.

Constata-se que o dispositivo legal não estabelece qualquer restrição quanto à utilização do excedente de energia em unidade consumidora distinta, restringindo-se a prever um requisito técnico relacionado à potência nominal dos transformadores.

Deve-se destacar que o princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da Constituição Federal, impõe que ninguém seja obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Assim, ao estabelecer, por meio de resolução, restrição não prevista em lei, a agência reguladora violou o referido princípio constitucional.

Além disso, no caso em tela, verifica-se que a parte autora realizou investimentos substanciais na implantação de sistema de microgeração fotovoltaica, com base nas regras então vigentes, constituindo ato jurídico perfeito, protegido pela Constituição Federal em seu art. 5º, XXXVI, e pelo art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Não se pode admitir que uma resolução posterior venha a modificar as condições já estabelecidas e consolidadas sob a égide de norma anterior, sob pena de violação à segurança jurídica, pilar essencial do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO DE GRUPO TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.059/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO.
TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A Lei nº 14.300/2022 e a Resolução Normativa nº 1.000/2021 asseguravam ao agravante a permanência no grupo tarifário B, desde que atendido o critério técnico de potência nominal dos transformadores.
4.
A superveniência da Resolução Normativa nº 1.059/2023 não pode incidir retroativamente para prejudicar o direito adquirido decorrente de investimentos realizados e contratos celebrados em conformidade com a norma anterior.
5. A modificação promovida pela concessionária, com base na nova resolução, representa violação ao ato jurídico perfeito e aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. 6. O perigo de dano está evidenciado na oneração financeira significativa para o consumidor, enquanto a reversibilidade da medida assegura a sua aplicação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "1.
A alteração promovida pela Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos decorrentes de investimentos realizados e contratos firmados sob a vigência de normativas anteriores.
2.
Configura-se direito adquirido à permanência no grupo tarifário B optante quando o consumidor preenche os requisitos técnicos previstos nas normas anteriores.
" (...)”. (TJMT, 1032936-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - destaquei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B-OPTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei nº 14.300/2022 garante ao consumidor o direito de optar pelo regime tarifário do Grupo B, desde que respeitados os limites técnicos, sem impor vedação ao autoconsumo remoto.
4.
A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 extrapola os limites legais ao inovar com restrições não previstas em lei, violando o princípio da legalidade e o direito adquirido.
5. A imposição de novos critérios de forma retroativa compromete a segurança jurídica e a confiança legítima dos consumidores que investiram em geração distribuída com base em regramento anterior. 6.
Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que as alterações introduzidas pela Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não podem atingir contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar consumidores enquadrados sob regime anterior, sob pena de violação ao direito adquirido.
2.
É assegurada a permanência no Grupo B-optante a unidades consumidoras que, sob a vigência da regulamentação então aplicável, preencheram os requisitos técnicos e aderiram regularmente ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE)
.” (...)”. (TJMT, 1040505-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025 - destaquei).

Ademais, a Lei n. 14.300/2022, em seu art. 26, estabelece um período de transição, garantindo que as novas regras não sejam aplicadas às unidades já existentes até 31 de dezembro de 2045, conforme se verifica:

Art. 17. Após o período de transição de que tratam os arts. 26 e 27 desta Lei, as unidades participantes do SCEE ficarão sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela Aneel para as unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída.

(...)

Art 26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores:

I – existentes na data de publicação desta Lei; ou

II – que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei.

Assim, a pretensão da requerida/apelada de aplicar as novas regras à unidade consumidora da parte autora/apelante, que já estava enquadrada no Grupo B antes da vigência da Resolução n. 1.059/2023, configura clara violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, além de contrariar a própria Lei n. 14.300/2022, que estabeleceu regras de transição para preservar situações jurídicas consolidadas.

Destaca-se, por oportuno, que a pretensão da requerida de reenquadrar a unidade consumidora da parte apelada acarretaria significativo aumento na carga tarifária, com graves prejuízos econômicos ao consumidor que investiu em sistema de microgeração distribuída, confiando nas regras então vigentes.

Ao contrário do que sustenta a requerida, não se trata de reconhecer um suposto direito adquirido a regime jurídico, mas sim de preservar o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, impedindo que norma posterior modifique os efeitos de atos já consolidados sob a égide da norma anterior.

Frise-se que o princípio da proteção à confiança, corolário do princípio da segurança jurídica, impõe que o Estado atue de forma a preservar as situações jurídicas legitimamente constituídas, evitando que mudanças bruscas e inesperadas venham a surpreender os administrados que, de boa-fé, pautaram suas condutas conforme as regras então vigentes.

Por fim, quanto ao argumento da requerida de que a reforma da sentença poderia gerar efeito multiplicador e prejuízo ao sistema elétrico nacional, tal alegação não se sustenta, pois a presente decisão aplica-se especificamente às situações já consolidadas antes da vigência da Resolução n. 1.059/2023, não impedindo a aplicação das novas regras às relações jurídicas constituídas após sua entrada em vigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para manter a inclusão das Unidades Consumidoras da autora no sistema de compensação da Usina Fotovoltaica instalada, permitindo que a referida unidade consumidora integre o sistema de compensação da Usina Fotovoltaica de titularidade da parte autora, recebendo o excedente de energia injetado na rede.
INVERTO
o ônus sucumbencial, mantendo a condenação aos honorários sucumbenciais no valor fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025